Tribunal: TCU
Processo: 002.427/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2461/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.427/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Bezerra de Araujo (XXX.399.504-XX); Antonio Francisco Ferreira Sitonio (XXX.438.524-XX); Antonio Pinheiro Borges (XXX.565.594-XX); Cláudio Ovídio de Azevedo (XXX.827.516-XX); Erivaldo Câmara Batista (XXX.078.364-XX); Gelza Maria dos Santos (XXX.722.004-XX); Marcelino Vítor dos Santos (XXX.382.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.